Tribunal: STF
Processo: RE 1174925
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, em que os agravantes se insurgem contra a determinação de que os honorários de sucumbência sejam arbitrados na fase de liquidação nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, II, do Código de Processo Civil. 



    Os agravantes sustentam que a questão dos honorários encontra-se preclusa, uma vez que o acórdão proferido em juízo positivo de retratação, que deu parcial provimento à apelação, nada deliberou a respeito dos honorários de sucumbência.



    Assim, entendem que deve prevalecer a condenação estabelecida na segunda sentença que julgou improcedente o pedido inicial e fixou os honorários em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, R$ 1.000,00 (um mil reais), devido por cada um dos agravantes.



    Decido.



    Reexaminando os autos, verifico que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao cotejar o pronunciamento desta Corte na análise do Tema 1.187 da repercussão geral com o caso concreto, entendeu haver divergência suscetível de retratação, o que resultou no parcial provimento da apelação interposta pelos agravantes, mas não se pronunciou acerca da verba honorária.



    A parte interessada quedou-se inerte acerca da omissão, de modo que restou preclusa a matéria em razão do trânsito em julgado do acórdão no ponto específico da verba de sucumbência.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada especificamente na parte em que dispôs sobre os honorários de sucumbência, mantendo, no mais a decisão agravada. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente